Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. DESAPOSSAMENTO PROMOVIDO EM DECORRÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PRETÉRITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade da determinação de imediata reintegração na posse de bem imóvel, tendo em vista que a posse foi perdida por força do cumprimento de prévia ordem judicial expedida em desfavor do ora recorrente.
2. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 2.1. O que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil).
3. O art. 562 do CPC prevê regra especial a respeito do deferimento de liminar em relação à tutela possessória, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
4. No caso em exame o desapossamento ora questionado decorre de ordem de reintegração expedida em desfavor do recorrente nos autos do processo no 0712176-20.2022.8.07.0004. No entanto o ato jurisdicional referido não pode ser entendido como ameaça de esbulho ou turbação. Logo, não pode ser objeto dos interditos possessórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.